Tribunal: TJMT
Processo: 1026793-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026793-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Processo administrativo sancionador. Multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor. Legalidade da lei municipal. Validade da
cda
. Regularidade do processo administrativo. Multa proporcional. Apelação não provida.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 200910373, decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no Processo Administrativo no 32/2006. A sanção foi aplicada com fundamento na Lei Municipal no 3.267/1994, nos
arts
. 56, I, e 57 do Código de Defesa do Consumidor, e no Decreto Federal no 2.181/1997, em razão da ausência de informações sobre o PROCON em agência bancária.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios formais que ensejam sua nulidade; (
ii
) estabelecer se houve violação ao devido processo legal no trâmite do processo administrativo sancionador; (
iii
) determinar se a Lei Municipal no 3.267/1994 é inconstitucional por invasão de competência legislativa da União; e (
iv
) verificar se a multa imposta atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III.
Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa no 200910373 atende aos requisitos legais dos
arts
. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do CTN, contendo os dados essenciais à sua validade, como identificação do devedor, origem do débito, fundamento legal, valor atualizado e número de inscrição.

4. O processo administrativo sancionador respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da motivação, estando documentadas todas as fases procedimentais, inclusive defesa, decisão fundamentada e possibilidade de recurso.

5. A motivação do ato administrativo sancionador observa o art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999 (por analogia), apresentando fundamentos de fato e de direito suficientes à sua validade, conforme doutrina e jurisprudência.

6. O controle jurisdicional em matéria de sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade dos atos,
não sendo possível revisar o mérito administrativo, como reiteradamente reconhecido pelo STJ e pelo TJMT.

7. A Lei Municipal no 3.267/1994, que impõe obrigação de informação ao consumidor em agências bancárias, trata de matéria de interesse local e encontra respaldo na competência legislativa municipal prevista no art. 30, I e II, da CF/1988, conforme precedentes do STF.

8. A multa de R$ 9.000,00 foi aplicada com base no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, em valor compatível com infrações de média gravidade e com jurisprudência do TJMT, não havendo desproporcionalidade.

9. A atualização da multa segue a legislação estadual pertinente aos créditos não tributários, não se aplicando a taxa SELIC, prevista no art. 161, §1o, do CTN, para débitos tributários.

IV.
Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LV; 30, I e II; CDC,
arts
. 56, I, e 57; CTN,
arts
. 202, 204, parágrafo único e 161, §1o; Lei no 6.830/1980,
arts
. 2o, §5o e 3o; Lei no 9.784/1999, art. 50, §1o; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 641.054
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1a Turma, j. 22.5.2012.STJ, RMS 69.971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023.

TJMT, N.U 1024657-14.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 04.09.2025.

TJMT, N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, DJE 22.09.2025.

TJMT, N.U 1031172-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, DJE 08.09.2022.

TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, DJE 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
Estado de M
ato
G
rosso, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa no 200910373, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT
.

Na origem, o
executado
ajuizou Embargos à Execução Fiscal contra a execução
n.o
0039184-42.2009.8.11.0041, lastreada na CDA mencionada, cujo crédito decorre de multa administrativa no valor originário de R$ 9.000,00, aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT, em razão da ausência de informação do número de telefone e endereço do órgão de defesa do consumidor em agência bancária, em afronta à Lei Municipal no 3.267/1994
.

O embargante alegou, em síntese:

a) nulidade da CDA, por ausência dos requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN;

b) inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.069/2001 (ou 3.267/1994, conforme auto), sob o argumento de que compete privativamente à União legislar sobre o funcionamento das instituições financeiras;

c) vício de motivação no processo administrativo, por ausência de fundamentação na decisão que impôs a multa;

d) excesso e desproporcionalidade do valor aplicado, com violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco;

e) pedido subsidiário de redução da penalidade a patamar mais condizente com os critérios do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto Federal no 2.181/97
.

O juízo de origem, sob a fundamentação de que a CDA preenche todos os requisitos legais e que o processo administrativo observou o devido processo legal, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade, liquidez e certeza do título executivo, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

A magistrada destacou que
a Lei Municipal no 4.069/2001 é constitucional, por tratar de matéria de interesse local, conforme jurisprudência do STF (ARE 641054
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 22/05/2012);

o PROCON/MT possui competência legal para aplicar penalidades administrativas, conforme o art. 56 do CDC e o Decreto Estadual no 3.571/2004;

não houve demonstração de ilegalidade no processo administrativo, ausência de motivação ou caráter confiscatório na multa aplicada;

a presunção de legitimidade da CDA não foi elidida por prova robusta do embargante.

Concluiu, portanto, pela manutenção da multa e validade do crédito executivo, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência
.

Irresignado
, o Banco Bradesco S.A. interpôs apelação cível, reiterando e ampliando os fundamentos dos embargos, sob os seguintes tópicos principais:
alega que
o título executivo carece de certeza e liquidez, por não especificar adequadamente a origem e fundamentação do crédito, limitando-se a apontar o número do auto de infração sem demonstrar a infração concreta, em afronta ao art. 2o, §5o, da LEF e art. 202 do CTN
.

Defende que o Município extrapolou sua competência legislativa, ao editar norma que disciplina o funcionamento de agências bancárias, matéria reservada à União, nos termos do art. 22, VII, da Constituição Federal. Pugna, assim, pela declaração de inconstitucionalidade incidental da norma municipal e, por consequência, pela nulidade da autuação e da multa
.

Alega que o PROCON não observou os critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/97, omitindo-se quanto à análise da gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor e extensão do dano, o que caracteriza ausência de motivação e nulidade do ato sancionador. Cita doutrina de Cláudia Lima Marques e jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Paraná e Rio Grande do Sul, reconhecendo a necessidade de fundamentação individualizada para validade da multa
.

Sustenta que o valor arbitrado (R$ 9.000,00) é desproporcional à infração, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF). Requer, subsidiariamente, a redução do montante a patamar compatível com a natureza da infração e a ausência de dano efetivo ao consumidor
.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese
,
a legalidade e validade do processo administrativo, uma vez que observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal;
que
os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, somente afastáveis por prova inequívoca, o que não se verifica nos autos;

o mérito administrativo não é passível de revisão pelo Poder Judiciário, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu;

o PROCON/MT exerce poder de polícia e atua em defesa da coletividade, não apenas do consumidor individual, sendo legítima a penalidade aplic
ada.

Ainda: que

o valor da multa foi fixado observando-se os critérios legais e jurisprudenciais, sendo proporcional à gravidade da infração;

a Lei Municipal que fundamenta a autuação é constitucional, por tratar de matéria de interesse local, consoante entendimento do STF;

precedentes do TJMT confirmam a legalidade das multas aplicadas pelo PROCON em casos análogos, mesmo quando há acordo entre as partes ou ausência de prejuízo direto ao consumidor
.

Pede o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, o objetiv
o da parte recorrente é a
desconstituição d
a Certidão de Dívida Ativa no 200910373, originada de multa administrativa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT, no âmbito do Processo Administrativo no 32/2006, instaurado com base no Auto de Infração no 0353/2006.

A penalidade foi imposta em razão de descumprimento às normas de proteção ao consumidor, consistente na ausência de informação ostensiva sobre o telefone e endereço do PROCON em agência bancária, conforme exigido pela Lei Municipal no 3.267/1994, com enquadramento nos
arts
. 56, I, e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal no 2.181/1997.

O juízo singular julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade da CDA, a regularidade do processo administrativo e a proporcionalidade da multa.

Irresignado
, o banco apelante
recorre, sustentando,
em síntese:

a) nulidade da CDA, por ausência dos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN;

b) nulidade do processo administrativo, por suposta ausência de motivação e de fundamentação da decisão administrativa;

c) inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.267/1994, por versar sobre tema de competência privativa da União; e

d) desproporcionalidade da multa, pleiteando sua redução com base no art. 57 do CDC.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a plena regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade da sanção.

Da regularidade do processo administrativo e da observância ao contraditório e à ampla defesa

A análise do processo administrativo no 32/2006
(Id 318970916)
revela plena observância aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa, conforme o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Foram regularmente observadas todas as fases:

lavratura do Auto de Infração no 0353/2006, descrevendo a conduta infracional e os dispositivos violados;

notificação do fornecedor para apresentação de defesa;

protocolo de defesa administrativa, devidamente apreciada;

decisão motivada, com enquadramento legal da infração e dosimetria da penalidade;

intimação do fornecedor e possibilidade de recurso
,
que foi interposto, mas considerado intempestivo.

Esses atos constam integralmente no PA juntado aos autos
.

Assim, o procedimento administrativo desenvolveu-se com a efetiva participação do autuado e respeito às garantias processuais.

Conforme ensina
Hely Lopes Meirelles
1
, a motivação constitui requisito essencial à validade do ato administrativo, por permitir o controle de sua conformidade com a lei e com o interesse público, de modo que a
ausência
ou a deficiência de motivação acarreta a sua invalidade
.

No mesmo sentido,
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
2
ressalta que a motivação corresponde à exposição dos fundamentos de fato e de direito que embasam o ato administrativo, sendo que sua ausência ou inadequação pode ensejar a nulidade do ato, especialmente quando inviabiliza o controle de legalidade.

No caso em análise, o ato sancionador foi devidamente motivado, apresentando a descrição da infração, a tipificação legal e a fundamentação quanto à aplicação e ao valor da multa, atendendo ao art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999 (aplicável por analogia).

Assim, não há violação ao devido processo legal administrativo.

Ademais, cabe assinara que o
controle judicial, como reconhece o STJ, restringe-se à legalidade do ato administrativo, e não ao seu mérito:

“Em processo administrativo sancionador, o controle jurisdicional limita-se à regularidade do procedimento e
à observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.”

(STJ, RMS 69.971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023)

“O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre processos administrativos sancionadores, mas não pode revisar o mérito
administrativo.”

(TJMT, N.U 1024657-14.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 04/09/2025)

Portanto, não se constatando vício formal, tampouco ausência de motivação, não há nulidade a ser reconhecida.

Da alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.267/1994

O apelante alega
, sem razão,
que o Município de Cuiabá teria extrapolado sua competência ao editar lei que impõe obrigações a instituições financeiras.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre o atendimento ao público em estabelecimentos bancários, por se tratar de matéria de interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição Federal.

“Os Municípios têm competência para regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias, uma vez que se trata de matéria de interesse
local.”

(ARE 641.054
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1a Turma, j. 22
.
5
.
2012)

A Lei Municipal no 3.267/1994, que prevê a obrigatoriedade de disponibilização das informações do PROCON nos estabelecimentos, não interfere na atividade financeira das instituições, mas apenas disciplina deveres de informação ao consumidor
,
tema estritamente ligado à defesa do consumidor e à ordem urbanística local.

Portanto, a lei é constitucional, inexistindo qualquer vício de competência.

Da alegada nulidade da CDA

A Certidão de Dívida Ativa no 200910373 atende aos requisitos dos
art
. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do CTN, pois contém:

identificação do devedor e do processo administrativo (PA no 32/2006);

número e data do auto de infração;

valor originário da dívida e critérios de atualização;

natureza e fundamento legal do crédito (CDC, Decreto no 2.181/97 e Lei Municipal no 3.267/94);

data e número da inscrição.

Trata-se, portanto, de título certo, líquido e exigível, que goza de presunção de legitimidade.

Cabe ao executado o ônus de provar eventual vício, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 e do art. 204, parágrafo único, do CTN
,
o que não ocorreu.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no mesmo sentido:

“A revisão judicial do valor de multas administrativas exige demonstração inequívoca de desproporcionalidade, o que não se verifica quando a sanção é fixada com base nos parâmetros legais e nas circunstâncias do caso
concreto.”

(TJMT, N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22.9.2025)

“A CDA constitui título executivo extrajudicial e goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar vícios formais ou materiais capazes de elidi-
la.”

(TJMT, N.U 1031172-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, 1a CDPC, DJE 8
.
9
.
2022)

Assim, não há nulidade da CDA.

Da proporcionalidade e razoabilidade da multa (art. 57 do CDC)

Melhor sorte não assiste a
o apelante
no que diz respeito à multa, corretamente aplicada pelo juízo singular no patamar de
R$ 9.000,00
.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor determina que:

“A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicando-se isolada ou cumulativamente com outras
sanções.”

No caso, a penalidade foi imposta em valor moderado, compatível com o patamar usual das sanções do PROCON/MT para infrações de pequena ou média gravidade, e observou todos os parâmetros legais:

Gravidade da infração: descumprimento de norma de ordem pública, que assegura o direito básico de informação do consumidor;

Vantagem auferida: economia indevida pela omissão de informação obrigatória;

Condição econômica: instituição financeira de grande porte, com atuação nacional.

A sanção tem caráter pedagógico e não se revela confiscatória, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O TJMT tem jurisprudência firme nesse sentido:

“Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, 1a CDPC, DJE 29
.5.
2023)

Assim, não se justifica a redução da multa.

Da atualização e juros

A atualização da multa obedece ao disposto na legislação estadual que rege os créditos não tributários. O pedido de aplicação da taxa SELIC não procede, porquanto tal índice se aplica aos débitos tributários (CTN, art. 161, §1o), não sendo cabível para multas administrativas de natureza consumerista.

Nesse sentido,
inexistindo vício formal ou material no processo administrativo, não havendo ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à motivação, e estando a CDA regularmente constituída e a multa devidamente dosada,
a sentença deve ser mantida integralmente.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios
em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025